Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009479-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGREDO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 09.020.145/0001-29 (AGRAVANTE), ARTHUR LOPES FERREIRA NETO - CPF: 841.046.431-49 (ADVOGADO), HELKER MARTINS CASTELLO GERBAUDO - CPF: 057.506.134-02 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA FILHO - CPF: 472.069.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA - CPF: 457.618.259-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LOPES FERREIRA NETO - CPF: 841.046.431-49 (ADVOGADO), HELKER MARTINS CASTELLO GERBAUDO - CPF: 057.506.134-02 (ADVOGADO), SEGREDO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 09.020.145/0001-29 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DETERMINADA (DOBRO) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ATO JUDICIAL – PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA – CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM – APELO DESERTO – MULTA POR MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com a redação do artigo 5.º, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.

2- Especificamente quanto ao Estado de Mato Grosso, o tema é regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, a qual dispõe que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo
quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução.

3- No caso concreto, ocorreu o registro antecipado de ciência da ordem de recolhimento do preparo em dobro; logo, embora a Agravante insista que não foi intimada dessa determinação, considerando que o sistema PJE registrou ciência, por seu Advogado, em 12/04/2021 e, tendo em vista que a Diretora da Secretaria certificou o transcurso do prazo sem que a Recorrente recolhesse o preparo, mantém-se a decisão agravada que não conheceu do Apelo, em virtude da deserção.

4- De acordo com o STJ,
“a interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1806658 MG 2020/0333049-5).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1009479-93.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Segredo Administradora de Bens e Participações Eireli
em virtude da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto.

Em síntese, a Agravante alega que não foi intimada da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro e que é imprescindível que o ato se dê por meio do Diário de Justiça.

Contrarrazões no Id. 98495495, em que o Recorrido pugna pelo desprovimento do Agravo e aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão do Recurso, tenho como pertinente relatar brevemente os fatos processuais.

A empresa Agravante – Segredo Administradora de Bens e Serviços – EIRELI, representada por seu sócio
Henrique João Brunetta
, opôs Embargos de Terceiro em desfavor de Gustavo Fernandes da Silva Peres, ora Agravado, em virtude da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Pré Insolvente, ajuizada pelo Recorrido em face de Aparecida Perri Brunetta e outros.

Na sentença, a Julgadora acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida por Gustavo Fernandes, extinguiu a ação sem resolução do mérito, condenou a empresa Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Interposto o Recurso de Apelação, por meio de decisão unipessoal, dei-lhe provimento; anulei a sentença extintiva por entender que houve ofensa ao princípio da não surpresa e do contraditório, e determinei o retorno dos autos à origem para as devidas providências.

Baixados os autos, a Juíza
a quo
promoveu a intimação da empresa Segredo Administradora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos nela carreados, requerendo o que de direito.

A Agravante deixou transcorrer o prazo e o feito foi novamente sentenciado.

Apresentados Embargos de Declaração, a Julgadora singular registrou que a Recorrente quedou-se inerte quando oportunizado, e que a rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento não é cabível em Embargos de Declaração; logo rejeitou os Aclaratórios.

Em 08/02/2021 a Agravante interpôs Recurso de Apelação sem comprovar o recolhimento do preparo.

Nas razões, alegou que de acordo com a leitura do artigo 15, da Lei 11.077/2020, a incidência das custas processuais, com valores atualizados, tem por fato gerador a distribuição da ação e não a interposição do Recurso. Assim, aduziu que o preparo deveria ser cobrado no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

De outro norte, afirmou que o valor do preparo, nos termos da Lei 11.077/2020, foge à sua realidade financeira e, de conseguinte, pugnou pelo parcelamento, em 06 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, § 6.º, do CPC.

Diante da inexistência de prova de sua condição econômica, pois não anexou qualquer documento capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão de parcelamento, em 05/03/2021 determinei sua intimação para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, para que fosse possível a análise do pedido de parcelamento (Id. 78417470).

A Apelante, por sua vez, requereu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo na forma simples (Id. 79828495).

Ao verificar que o pedido de parcelamento foi formulado com o nítido intuito de burlar a regra processual de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, determinei a sua intimação para que efetuasse o pagamento dobrado, nos termos do artigo 1.007, § 4.º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em 22/04/2021, a Diretora da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado certificou que, em 19/04/2021, o prazo decorreu sem qualquer manifestação da Recorrente
.
Ou seja, sem que fosse recolhido o preparo em dobro
.

Assim, conforme se extrai do Id. 84428952, em 29/04/2021, não conheci do Recurso de Apelação, diante da evidente falta de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade.

Tanto a empresa Segredo Administradora, quanto Gustavo Fernandes opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Gustavo Fernandes alegou omissão, porque deixei de majorar os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem, conforme determina o § 11, do artigo 85, do CPC; e a empresa Segredo Administradora alegou, dentre outras teses, alegou que não foi intimada da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Rejeitei os Embargos de Declaração opostos pela empresa Segredo Administradora de Bens e Participações – EIRELI e acolhi o Recurso Integrativo oposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento integral do Apelo, majorei os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (Id. 91221952).

Irresignada, a Agravante opôs novo Recurso Aclaratório, insistindo que não foi intimada da decisão que lhe imputou o recolhimento em dobro do preparo recursal e alegando omissão quanto ao tema.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados e na ocasião consignei que:

Na decisão embargada consta de forma expressa que “diante do pagamento do preparo na forma simples, foi intimada para efetuar o respectivo pagamento nos termos do artigo 1.007, § 4.º, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção”.

E mais: que “conforme a certidão de Id. 84052983, em 19/04/2021, o prazo transcorreu sem manifestação da Apelante/Embargante”.

Dessa forma, a conclusão lógica foi a de que: “diferente do que sustenta, foi intimada da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.”

Logo, não há omissão no julgado. Todavia,
para que não paire dúvida
, consigno que o sistema PJE registrou ciência, pela Embargante, da decisão que determinou o pagamento em dobro, em 12/04/2021, às 23 h 59 min. 59 seg. Logo, conforme certificado, em 19/04/2021, transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias sem que a Embargante cumprisse a determinação.

Quanto ao pedido do Embargado para que seja aplicada multa por litigância de má-fé, não comporta acolhida porque a interposição do Recurso Aclaratório, por si só, não tipifica o abuso do direito de recorrer capaz de caracterizar conduta de má-fé, pois se trata de exercício do direito de defesa, previsto constitucionalmente (art. 5º, LV).

Expostos os fatos, passo à análise da insurgência recursal.

Conforme consignado no relatório, a empresa Segredo Administradora mais uma vez reitera que não foi intimada da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro, e que é imprescindível a intimação por meio do Diário de Justiça.

Em suas razões, a própria Recorrente afirma que o CPC expressamente determina que
“as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
(art. 270) e,
“quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação no órgão oficial.”
(art. 272)

Neste caso, a intimação para o recolhimento do preparo em dobro foi realizada por meio eletrônico, no sistema PJe e na forma da Lei, de modo que não há falar em exigência de intimação por meio do no Órgão Oficial.

A conclusão é
lógica
. O artigo 270 do CPC prestigia o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais, bem como deixa claro que a intimação por publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma
subsidiária
à intimação eletrônica, conforme a leitura do artigo 272, da Lei de Ritos.

Em sequencia, a Agravante argumenta que a 3.ª e a 4.ª Turma do STJ, já se manifestaram no sentido de que a intimação eletrônica do advogado devidamente constituído e registrado no sistema eletrônico dá início ao prazo recursal.
Contudo, ressalva que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a intimação via Diário Oficial Eletrônico prevalece sobre qualquer outra intimação, o que inclui a intimação eletrônica
.

Nesse capítulo, convém consignar que inobstante à tese da Agravante, em
19/05/2021
, a Corte Especial do STJ julgou os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 1663952/RJ, firmando o entendimento de que
mesmo quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico
,
o que não ocorreu neste caso
, ainda assim
prevalece, a intimação pessoal no PJe.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES:
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).

PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios
. 3.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial
. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese,
embora não tenha havido duplicidade de intimações
,
o precedente da Corte Especial do STJ é importante
,
porque evidência a dispensa da intimação pelo DJE, quando há intimação pessoal do advogado pelo PJe, com base no artigo 5.º, da Lei 11.419/2006.
O que ocorreu neste caso
.

A redação do artigo 5.º, da Lei 11.419/2006, não deixa margem para dúvida ao dispor que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. (sem grifos no original)

A Lei autoriza a intimação “por meio eletrônico em portal próprio”, desde que o advogado tenha se cadastrado, conforme o disposto no artigo 2º da mesma Lei, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

No vertente caso, desde o seu nascedouro a Ação tramita pelo PJe, o Advogado da Agravante se cadastrou nos termos do artigo 2.º acima transcrito, de modo que, consoante a redação do artigo 5.º, também transcrito,
pela interpretação da Lei Federal
(11.419/2006)
fica dispensada a intimação pelo Diário Oficial Eletrônico
.

Se não bastasse a regra geral da Lei 11.419/2006, não se pode olvidar que, em
03/04/2018
, o Presidente desta Corte de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Seção IV da Resolução trata especificamente da comunicação dos atos processuais e contagem do prazo processual, nos seguintes termos:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução
.

Art. 65. [...]

§ 3º
Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema
, o prazo será contado de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. [...].

§ 1º
Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Neste caso, conforme já exposto, o sistema registrou ciência do Advogado da Agravante sobre o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, na segunda-feira - 12/04/2021, e a Secretaria certificou que o prazo transcorreu
in albis
.

Com efeito, o prazo para o recolhimento do preparo teve início 13/04/2021 (terça-feira) e findou em 19/04/2021.

Logo,
embora a Agravante insista que não foi intimada da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro, considerando que o sistema PJE registrou ciência, por seu Advogado, em 12/04/2021 e, tendo em vista que a Diretoria da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado certificou que, em 19/04/2021, transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias sem que a Recorrente cumprisse a determinação, a decisão agravada, que não conheceu do Recurso de Apelação deve ser mantida hígida
.

Para corroborar o entendimento exposto, oportuna a transcrição de recente aresto deste Tribunal de Justiça, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves.
Verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO

DE VÍCIO
DE OMISSÃO
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE
QUANDO DA PROLAÇÃO SENTENÇA –
VÍCIO INEXISTENTE
–
REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5º, da Lei nº. 11.419/06, por isso,
quando registrada a ciência eletrônica, considera-se aperfeiçoado o ato
.
(TJ-MT 10403129420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
e mantenho inalterada a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação, por deserto.

Por fim, não há como acolher o pedido do Agravado para que seja aplicada multa por má-fé, já que nos termos da orientação do STJ:

[...] A interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. [...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1806658 MG 2020/0333049-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021